Tribunal: TJBA
Processo: 8043030-65.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043030-65.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: UBIRALDA DE QUEIROZ SETUVAL MEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES DE FAZER E PAGAR. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL SOBRE VENCIMENTO BÁSICO. LIMITES DA COISA JULGADA. DESCONSIDERADA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL - VPNI. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A suspensão das execuções de pagar e o julgamento da execução de fazer referente a matrícula diversa torna inviável a reunião de processos pretendida pelo executado. 2. Rejeita-se a tese de ilegitimidade ativa da autora, pois o título executado resolveu a questão ao apreciar o pedido do Estado da Bahia de delimitação subjetiva da lide, consignando que “O pedido de que haja a delimitação subjetiva da lide também não comporta acolhimento, uma vez que os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo alcançam todos os associados, sendo irrelevante que a filiação tenha ocorrido após a impetração do writ.:” 3. Diante da falta de ressalva no título executado, não prospera o alegado excesso na obrigação de fazer, firmado no entendimento de que deva ser considerada a vantagem pessoal nominalmente identificável – VPNI. Precedentes. 4. Consignou o título que a concessão da segurança foi concedida “... para assegurar o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério...”. 5. Mais a mais, esse colegiado cravou o entendimento de que “Porque o subsídio é uma modalidade de retribuição pecuniária paga em parcela única, não poderia a lei considerar nenhuma outra fração de pagamento como complemento dele. Sendo vedado à Lei Estadual n. 12.578/2012 suprimir vantagens já incorporadas ao patrimônio dos servidores públicos da carreira de Professor, criou ela a VPNI como verba componente da remuneração deles, que em nada se confunde com o subsídio.” (PetCiv 8023156-31.2021.805.0000) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043030-65.2022.8.05.0000, em que figuram como exequente UBIRALDA DE QUEIROZ SETUVAL MEIRA e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator, nos termos do voto do relator.